Tribunal: TJMT
Processo: 0001490-85.2016.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001490-85.2016.8.11.0011
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE DIEGO DA SILVA SOUZA - CPF: 702.975.981-80 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0001490-85.2016.8.11.0011

AGRAVANTE: JOSE DIEGO DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DELITOS PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LOCAL E MODO DE EXECUÇÃO – UNIDADE DE DESÍGNIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRANDO A HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE –
RECURSO PROVIDO,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reconhecimento do crime continuado demanda a existência de ações da mesma espécie praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser cometidos com habitualidade pelo agente.

A existência de registros no histórico do acusado não o torna, necessariamente, em criminoso habitual ou profissional, que tem na prática de ilícitos penais o seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0001490-85.2016.8.11.0011

AGRAVANTE: JOSE DIEGO DA SILVA SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução penal interposto por José Diego da Silva Souza contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos do processo executivo de pena n. 0001490-85.2016.8.11.0011, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre dois crimes de roubo duplamente majorados, cometidos por ele nos dias 23 e 27 de dezembro de 2014.

Aduz que estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva almejada, pois os delitos são da mesma espécie – roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – e ofenderam o mesmo bem jurídico, valendo-se do mesmo
modus operandi
, além de terem sido cometidos em um intervalo de poucos dias entre eles.

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta para o caso concreto, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 0001490-85.2016.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os delitos cuja continuidade delitiva o agravante pretende ver reconhecida são os seguintes:

1o CRIME
[Ação penal de número: 18-96.2015.811.0039]:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de dezembro de 2014, por volta das 17h00min, na Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, n. 569. Centro, no
"Salão Mada Fashion", nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos
,
JOSÉ DIEGO DA SILVA SOUZA e LUCIANA PEREIRA DE MATOS, vulgo "LU",
com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça exercida com o emprego der (urna) arma de fogo
, coisa alheia móvel consistente em R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), pertencentes às vítimas Madalena Gonçalves Brunbari e Marlene Aparecida Venttuini Padovan.

Segundo emerge do caderno persecutório, as vítimas acima referidas encontravam-se no estabelecimento comercial denominado "Salão Mada Fashion", de propriedade da ofendida Madalena Gonçalves Brunhari, juntamente com clientes e funcionárias,
ocasião em que os denunciados invadiram o estabelecimento comercial, com o intuito de roubá-lo. Desponta que os indiciados estavam com capacetes na cabeça
e, ao chegarem no estabelecimento, José Diego ficou nas proximidades da porta entreaberta para dar cobertura, ao passo que Luciana dirigiu-se ao caixa, anunciou assalto e apontou uma arma de fogo (revólver, de cano longo e fino) para o rosto da funcionária do salão Maria Candido, exigindo que lhe entregasse todo o dinheiro que continha no caixa, ou seja, aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro. Na sequência, Luciana foi até uma cliente que aguardava para ser atendida, a vítima Marlene Aparecida Venturini Padovan e, mediante grave ameaça com o emprego da arma, subtraiu-lhe a quantia de lis 33,00 (trinta e três reais).
Consumado o delito, os roubadores evadiram-se do local em uma motocicleta Honda CG
, cor azul, placa JZP-7904 conduzida pela increpada Luciana, de modo que lograram êxito em escapar.
Infere-se do feito que a Polícia Militar foi informada a respeito do roubo ocorrido e das características da motocicleta que os perpetradores utilizaram na fuga
, bem assim que ambos rumaram sentido à cidade de Mirassol D'Oeste/MT.

2o CRIME
[Ação penal de n. 411-08.2015.811.0011]:

No dia 23 de dezembro de 2014, por volta das 20h, na Rua Padre Anchieta, s/n, bairro Jardim São Paulo, no
"Salão de Beleza Novo - Visual", nesta cidade e Comarca de Mirassol D'Oeste
, os denunciados
JOSÉ DIEGO DA SILVA SOUZA e LUCIANA PEREIRA DE MATOS, vulgo "LU'
, com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas,
subtraíram para si mediante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo
, a quantia de RS 800,00 (oitocentos reais), de propriedade da vítima Lourivaldo Soares dos Santos.

Com efeito, consta dos autos que na data em questão,
os denunciados dirigiram-se em uma motocicleta até o estabelecimento vitimado
,
sendo que neste momento José Diego encontrava-se com o capacete na “cabeça”
, ao passo que Luciana estava com o rosto descoberto e ambos portando arma de fogo, adentraram no salão o anunciaram o assalto, rendendo a vítima e os seus clientes. Desponta que o denunciado José Diego se encontrava com a arma em punho, enquanto que a de Luciana estava em sua cintura. Ato continuo, o denunciado José Diego apontou a arma para à vítima, exigindo que lhe entregasse o dinheiro, em virtude do que essa repassou aos criminosos e quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie”.

Cleber Masson doutrina que
“crime continuado, ou continuidade delitiva, é a modalidade de concurso de crimes que se verifica quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, local, modo de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. São diversas ações, cada uma em si mesma criminosa, que a lei considera, por motivos de política criminal, como um crime único”
(Código Penal Comentado, 2a edição. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2014, p. 638).

Vê-se, pois, que na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, a configuração do crime continuado demanda que: a) o agente pratique mais de uma ação ou omissão; b) sejam previstas como crimes da mesma espécie; c) haja identidade de condições, tempo e maneira de execução entre as condutas.

Além disso, o Enunciado Orientativo n. 36, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece ser viável o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes patrimoniais praticados com o intervalo de até 30 (trinta) dias.

No caso
sub examine
, José Diego e a corré Luciana, agindo em conluio, cometeram dois crimes de roubo entre os dias 24-12-2014 e 27-12-2014; logo, dentro do intervalo de 30 (trinta) dias, de modo que preenchido o critério temporal.

O modo de execução adotado foi semelhante. Em ambos os réus adentraram no estabelecimento comercial – nos dois casos um salão de beleza – munidos de armas de fogo, se dirigiram ao caixa, exigiram o dinheiro e, em seguida, utilizaram uma motocicleta para a fuga.

De igual modo, resta também preenchido o critério do lugar, já que os delitos foram praticados em Comarcas vizinhas – Mirassol D’Oeste e São José dos Quatro Marcos –, com uma distância aproximada de 15 km uma da outra.

A propósito, o art. 71 do CP não exige, para o reconhecimento do crime continuado, que as práticas delitivas tenham ocorrido na mesma comarca, mas nas mesmas condições de tempo e lugar; daí porque há a necessidade de serem avaliadas as circunstâncias que envolveram o atuar do criminoso e as características dos ilícitos por ele praticados.

Dessa forma, o fato de os crimes terem sido cometidos em comarcas diversas não pode ser utilizado, isolada e objetivamente, como empecilho ao reconhecimento da continuidade, mormente quando, como na hipótese, cuidam-se de comarcas vizinhas, de modo que deve ser afastado qualquer óbice relativo ao lugar do crime.

Sobre a matéria, Rogério Greco leciona:

[...] Também existe controvérsia quanto à distância entre os vários lugares nos quais os delitos foram praticados. Discute-se sobre a possibilidade de verifica o crime continuado somente dentro de um mesmo bairro, de uma mesma cidade, comarca ou até Estados diversos.
O STF já entendeu que 'o fato de serem diversas as cidades nas quais o agente perpetrou os crimes (São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo) não afasta a reclamada conexão espacial, pois elas são muito próximas uma da outra, e integram, como notório, uma única região metropolitana (RE - Rel. Xavier de Albuquerque).
Em sentido contrário, já se posicionou o TACrim. - SP, ao afirmar que 'não se admite a continuidade delitiva entre crimes praticados em cidades diversas, ainda que integrantes da mesma região metropolitana' (Rel. Brenno Marcondes).
A nosso ver, da mesma forma que o critério temporal, no que diz respeito ao critério espacial deverá haver uma relação de contexto entre as ações praticadas em lugares diversos pelo agente, seja esse lugar um bairro, cidade, comarca ou até Estados diferentes. Nada impede que um grupo especializado em roubo a bancos, por exemplo, resolva, num mesmo dia, praticar vários assaltos em cidades diferentes que, embora vizinhas, não pertençam ao mesmo Estado. [...]
(Código Penal Comentado, 11a edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2017, p. 340).

No mesmo sentido a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] Condições de espaço: no mesmo prisma, defende-se como critério básico a observância de um certo ritmo nas ações do agente, vale dizer, que ele cometa seus delitos em localidades próximas, demonstrando uma certa periodicidade entre todas. Ex.: o agente comete furtos sempre em torno do eixo da Grande São Paulo. Dessa forma, ora está em São Paulo, ora em São Bernardo do Campo, ora em Diadema, mas sempre nessa região (São Bernardo do Campo e Diadema compõem a Grande São Paulo).

Apregoa a jurisprudência majoritária ser melhor indicado, como condição de espaço, a constatação de cidades próximas, ficando ao critério do magistrado definir o que venha a ser tal proximidade
. [...]
(Manual de Direito Penal, 16a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 693).

E não destoa a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. COMARCAS CONTÍGUAS. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE, EM TESE. AVALIAÇÃO OBJETIVA. DESCABIMENTO. REQUISITOS. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA QUE O TRIBUNAL A QUO APRECIE OS REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA.

1
. O fato de os crimes terem sido praticados em lugares diversos não pode ser utilizado, isolada e objetivamente, como empeço ao reconhecimento da continuidade, mormente quando, como no caso, cuidam-se de comarcas vizinhas.

2. O art. 71 do Código Penal não exige, para o reconhecimento do crime continuado, que as práticas delitivas tenham ocorrido na mesma comarca, mas nas mesmas condições de "tempo e lugar", demonstrando uma necessidade de avaliação das circunstâncias que envolveram o atuar do criminoso e as características dos ilícitos por ele praticados
.

3. Em razão do efeito devolutivo dos recursos, uma vez afastada a valoração objetiva das condições de lugar e, constatado ter o acórdão impugnado já considerado preenchido o pressuposto temporal, deve o Tribunal a quo prosseguir no julgamento do agravo em execução e aferir a presença dos demais requisitos do art. 71 do Código Penal, como entender de direito.

4. Ordem parcialmente concedida para afastar a valoração efetivada pelo Tribunal a quo acerca das condições de lugar, sem prejuízo de que outra seja feita, e determinar que se prossiga no julgamento do agravo em execução, nos termos explicitados no voto
(HC 174.612/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 16/06/2011).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS PRATICADOS EM COMARCAS VIZINHAS, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E MODO DE EXECUÇÃO. ROUBOS PRATICADOS EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
. INTERVALO DE TEMPO ENTRE AS TRÊS CONDUTAS DELITUOSAS DE 30 DIAS. CRITÉRIO TEMPORAL PREENCHIDO. HABITUALIDADE DELITIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO
(TJPR - 3a C.Criminal - 0001472-27.2019.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: Desembargador João Domingos Küster Puppi - J. 28.10.2019).

Quanto ao requisito subjetivo, não desconheço que a delinquência habitual, também denominada de criminalidade “
por profissão
”, impede o reconhecimento da continuidade delitiva; contudo, no presente caso, essa situação, a meu ver, não está evidenciada nas provas dos autos.

Consoante se extrai da decisão do juízo da execução, a benesse da continuidade delitiva foi negada ao agravante justamente porque
“o apenado executa atualmente três condenações transitadas em julgado, sendo duas pela prática de crime de roubo (reincidente específico) e uma pela prática dos crimes de tráfico de drogas (crime hediondo) e associação para o tráfico. Referidas circunstâncias, demonstram que o apenado é um criminoso contumaz e que faz do crime sua profissão e meio de vida”
.

Ocorre que as duas condenações definitivas pela prática dos crimes de roubo [ocorridos em 2014] diz respeito justamente às duas ações penais em análise. Logo, resta, para verificação de sua contumácia delitiva, tão somente a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrida no ano de 2012.

Neste viés, embora reincidente, nada indica que ele seja criminoso habitual, notadamente que faz dos ilícitos patrimoniais seu meio de subsistência.

Destarte, deve ser reconhecida a continuidade delitiva
,
conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] No caso, resta clara a configuração da continuidade delitiva entre os crimes, por restar demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, assim como preenchimento dos elementos de ordem objetiva necessários para a concessão do benefício. Perpetrados crimes da mesma espécie em comarca limítrofes, com o mesmo modus operandi, o simples fato de ter decorrido prazo um pouco superior a 30 dias entre a terceira conduta e a última conduta não afasta a viabilidade da concessão do referido benefício. [...]
(STJ, HC 490.707/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL – FURTO QUALIFICADO [...] 5. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES PARA CRIME CONTINUADO – POSSIBILIDADE – MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MODO, TEMPO E LUGAR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Sendo demonstrado de forma incontroversa que as condutas perpetradas pelos réus se caracterizam pelas semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo imperioso o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal”
(TJMT - 0001035-79.2017.8.11.0078, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO -ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECOTE DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - PREJUDICADO - RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E CONCURSO FORMAL - IMPRATICABILIDADE - MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO
- SENTENÇA MANTIDA.

[...] Preenchidos os requisitos elencados no art. 71 do CP, dentre eles, a identidade da maneira de execução, a conexão espacial e a periodicidade entre os delitos, o reconhecimento da continuidade delitiva é medida que se impõe. Recursos não providos.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0045.17.001777-1/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 06/02/2019).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a confecção de novo cálculo da pena,
aplicando a continuidade delitiva entre os delitos de roubo majorado atinentes às ações penais n. 18-96.2015.811.0039 e 411-08.2015.811.0011
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020